Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714944-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO JORDAO DE MELO FRANCO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, rejeitou a alegação de descumprimento de decisão judicial e considerou desnecessária a produção de prova pericial. O autor/agravante alega, em síntese, que o descumprimento da tutela de urgência deferida se deu por culpa da ré/agravada, que insiste em interferir no procedimento indicado pelo médico assistente, colocando de 10 a 12 pessoas em uma sala de cirurgia de 20m2 unicamente porque se recusa a indicar apenas uma empresa credenciada para o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, o que aumenta os riscos e poderá ser provado por perícia. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja novamente determinada a realização da cirurgia a ser suportado pela agravada e deferida a prova pericial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a ré/agravada comprovou que a solicitação foi cancela pelo hospital (ID 56588978 do processo originário), não havendo informações a respeito das razões que motivaram esse cancelamento, o que demanda dilação probatória, incompatível com a atual fase de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator